Tribunal: TJDFT
Processo: 0738941-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. ação de guarda. desentranhamento de documentos. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão proferida em ação de guarda, que indeferiu o pedido de desentranhamento de documentos e petições dos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de que os elementos sejam mantidos no processo.
III. Razões de decidir
3. Em tratando de ação objetivando a regulamentação de guarda e visitas de criança ou adolescente, impõe-se a necessidade de agir com cautela, a fim de resguardar os interesses da criança, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados (ECA, art. 100, parágrafo único).
4. Em princípio, todos os elementos trazidos pelas partes em conflito são importantes para subsidiar o magistrado na busca da solução que mais atenda aos interesses do menor.
5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, consiste em metodologia que reconhece as desigualdades sociais e históricas entre homens e mulheres visando a promoção de direitos e a superação de conceitos e discriminação.
6; A argumentação recursal não traz elementos suficientes a indicar a necessidade de adoção das medidas recomendadas para o julgamento com perspectiva de gênero, até mesmo porque é direito das partes a juntada de documentos para a prova de suas alegações, cabendo ao magistrado o controle de sua pertinência ao caso, bem como dar-lhes a devida valoração.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Nas ações objetivando a regulamentação de guarda e visitas de criança ou adolescente, em princípio, todos os elementos trazidos pelas partes em conflito são importantes para subsidiar o convencimento do magistrado, até mesmo porque é direito das partes a juntada de documentos para a prova de suas alegações, cabendo ao magistrado o controle de sua pertinência ao caso, bem como dar-lhes a devida valoração.
__________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 100, parágrafo único.